Tribunal: TJDFT
Processo: 0722602-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0722602-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de recurso de agravo em execução (ID 59833972, p. 105-111), com pedido de liminar, interposto por PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) (ID 59833972, p. 96-97), que indeferiu pedido de prisão domiciliar (processo de execução 0405354-55.2022.8.07.0015). Informou a Defesa (Dra. Hellen dos Santos Costa) que o agravante é primário, tem bons antecedentes e tem carta de emprego, mas nenhum destes argumentos foi considerado pela autoridade judiciária ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, que foi fundamentado unicamente no fato de o interno estar respondendo pelo crime de organização criminosa. Alegou que o não enfrentamento aos argumentos defensivos implica em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, além de violar o artigo 11 e artigo 489, § 1o, incisos, do Código de Processo Civil e configurar nulidade, conforme o artigo 1.013, § 3o, inciso IV, também do Código de Processo Civil. Acrescentou que o chamado “regime harmonizado” determina que quando não há vaga para que o condenado cumpra pena no regime imposto pode cumprir pena em regime domiciliar com monitoramento eletrônico. Nesta linha, destacou o enunciado de súmula vinculante n. 56. Invocou, ainda, o direito de recorrer em liberdade, em consonância com o princípio constitucional de presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal). Requereu, liminarmente, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugnou pela reforma da decisão e concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em agravo em execução penal não possui previsão legal. A medida excepcional, contudo, reserva-se para caso em que se evidencia, de modo flagrante, com demonstração inequívoca e concomitante, o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. A eminente autoridade judiciária da VEP/DF, em 17-abril-2024, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defesa do agravante, sob os argumentos de que, além dele não estar recolhido no Centro de Progressão Penitenciária - CPP (não possui trabalho externo implementado nem autorização para saídas temporárias), cumpre pena pela prática de crime de organização criminosa, nos seguintes termos (ID 59833972, p. 96-97): Trata-se de pedido de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica formulado em favor do apenado (mov. 88.1). O Ministério Público se manifestou regularmente (mov. 91.1). Relatei. Decido. O pedido deve ser indeferido, pois, como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação, o sentenciado não preenche todos os requisitos previstos na decisão proferida nos autos do pedido de providências 0405992-25.2021.8.07.0015, por meio da qual este Juízo autorizou a saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica a quem: "I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/ GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato." (destaquei) O requerente, para além de não se encontrar recolhido no CPP, cumpre pena pela prática de crime de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA previsto na Lei 12.850/2013 e, portanto, não faz jus à benesse. Ademais, não possui trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias. Além do mais, saliento que em 09/07/2018, este Juízo proferiu Decisão nos autos do Pedido de Providências no 7891-31, estabelecendo as hipóteses cabíveis para a concessão de monitoração eletrônica no âmbito de sua competência, quais sejam: "III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." Observo, no entanto, que o sentenciado não possui trabalho externo implementado, não preenchendo, portanto, os requisitos para a monitoração eletrônica. Assim, INDEFIRO o pedido. Intimem-se Ministério Público e Defesa. (grifos nossos). Pois bem. Consigne-se, desde já, que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verificou-se que o agravante se encontra em prisão provisória, e não em resgate de prisão pena. Destarte, eventual pedido de revogação da prisão e, por conseguinte, do direito de recorrer em liberdade, compete ao Juízo da ação penal em tramitação, e não ao Juízo da Vara de Execução Penal. Logo, também não pode ser objeto de agravo em execução. Quanto à decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, está fundamentada no não preenchimento de todos os requisitos necessários, notadamente: não estar o agravante com o trabalho externo implementado e estar respondendo por delito de organização criminosa Portanto, ao menos num juízo perfunctório, não se verifica manifesta ilegalidade a reparar que justifique o deferimento da medida de urgência pleiteada O pleito defensivo deverá ser submetido à análise do Colegiado, quando do julgamento do mérito recursal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o pedido de liminar. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator